Tribunal: CARF
Processo: 10980.908153/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.908153/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.858 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
EMPRESA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO PARANÁ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. IRRF. PROVA DA RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 143. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE NÃO
APENAS O INFORME OU OS COMPROVANTES.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para retornar o feito à origem, para fins de emissão de despacho
decisório complementar, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.908153/2008-20
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908153/2008-20

Relatório
Trata-se de retorno de diligência proposta por este mesmo Conselheiro Relator,
em 01/09/2020, formalizada por meio da Resolução no 1002-000.208 (fls. 547/551 do e-
processo).
Em verdade, discute-se nos autos declaração de compensação, por meio da qual o
contribuinte pretendeu compensar débitos próprios utilizando-se de um suposto crédito de saldo
negativo de IRPJ referente ao segundo trimestre de 2001. Para a formação do saldo do período,
foram informadas retenções na fonte no montante, as quais não foram confirmadas
integralmente.
Irresignado, o contribuinte apresentou as notas fiscais de prestação de serviços,
das quais constariam os valores supostamente retidos.
Sucede que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(“DRJ/CTA”) julgou improcedente a manifestação de inconformidade do contribuinte, com base
no entendimento de que a prova da retenção depende da apresentação dos comprovantes
emitidos pelas fontes pagadoras, conforme ementa abaixo transcrita:
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. A compensação do credito relativo à
retenção sofrida sujeita-se a apresentação de comprovantes idôneos emitidos pela
fonte pagadora.
Veja-se ainda o que constou dos fundamentos do acórdão da DRJ/CTA (fls. 199
do e-processo)
Com respeito ã segunda alegação, constata-se que o comando do art. 55 da Lei no 7.451,
de 23/12/1985, matriz legal do §2o do art. 943, do Decreto n" 3.000. de 26/03/1999
(RIR/99), é inequívoco e peremptório:
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o
Em face da contundência do comando legal, resta evidente que simples notas fiscais
emitidas pelo próprio beneficiário do rendimento não substituem, para fins de
comprovação da retenção, os comprovantes que, a teor do art. 942 do mencionado
RIR/99, obrigatoriamente são fornecidos pelas fontes pagadores [...]
É de se concluir, portanto, pela inépcia da documentação serodiamente trazida aos
autos. para fins da necessária comprovação da retenção do imposto de renda na fonte.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908153/2008-20

Em sede de recurso voluntário, o contribuinte reiterou que não poderia ser
prejudicado pelo fato de as fontes pagadoras não terem providenciado os comprovantes de
retenção. Anexou mais uma vez as notas fiscais de prestação de serviços, além de extratos
bancários para demonstrar que teria recebido o valor líquidos das notas.
Em consonância com a súmula 143 deste CARF, determinou-se então o retorno
dos autos à origem para que ela pudesse analisar e se manifestar sobre a documentação
apresentada pelo contribuinte, a qual deveria ser em tese suficiente para suprir a não
apresentação da DIRF ou dos comprovantes de retenção.
A proposta de diligência foi formalizada então no seguinte sentido (fls. 547 do e-
processo):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa se
manifestar sobre os extratos bancários apresentados, a fim de avaliar se os valores
batem efetivamente com os valores constantes das notas fiscais, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Após elaboração de um parecer conclusivo, o
contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Em 21/05/2021 a diligência foi cumprida nos seguintes termos (fls. 554/555 do e-
processo):
Com efeito, busca a recorrente o reconhecimento dos valores das retenções na fonte não
confirmadas no total de R$ 5.642,52, às fls. 5/6, tendo, em tal sentido, instruído o
presente recurso com a planilha de fls. 219/224 (demonstrativo das notas fiscais de
serviço e respectivas retenções de IRPJ na fonte), cujos valores restam espelhados nas
notas fiscais e extratos de conta corrente de sua titularidade, às fls. 230/542.
Ocorre, entretanto, que simples notas fiscais e extratos bancários não são meios hábeis e
idôneos a comprovar a efetividade da tributação dos rendimentos que teria
supostamente dado ensejo às retenções que se pretende reconhecer.
No ponto, impende mencionar que referidos elementos não atestam, por si só, com
clareza e precisão, o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
tributo, o que, em caso afirmativo, autorizaria a utilização das supostas retenções,
conforme entendimento exarado na Súmula CARF n° 80, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Portanto, considerando que a documentação acostada aos autos não justifica o cômputo
das receitas correlatas na base de cálculo do tributo, opinamos, s.m.j., pelo não
provimento do presente recurso.
Ante o exposto, damos por encerrada a presente diligência, devendo-se cientificar a
recorrente para, no prazo de 30 dias, caso o desejar, apresentar manifestação. Após, com
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908153/2008-20

ou sem manifestação, encaminhem-se os autos ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), para seguimento..
Devidamente intimado do resultado de diligência, o contribuinte não apresentou
manifestação nos autos, os quais, por fim, retornam para julgamento.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, discute-se nos autos a comprovação de
valores de retenções na fonte não localizados nos sistemas da Receita Federal do Brasil, mas
para os quais o contribuinte tenha apresentado notas fiscais e extratos bancários, razão pela qual
os autos foram baixados em diligência para apreciação da prova apresentada.
Em atenção ao que fora proposto em resolução, entendeu por bem a Autoridade
Fiscal classificara documentação apresentada pelo contribuinte como insuficiente, sem explicar,
contudo, qual razão teria levado a esta conclusão, já que este Conselho já havia se manifestado
na própria proposta de resolução sobre a possibilidade de apresentação de outras provas que não
os comprovantes de retenção ou da DIRF, veja-se (fls. 550 do e-processo):
Este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros meios
para comprovação da retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas
fontes pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo
transcrita:
Súmula CARF no 143. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A resolução foi expressa ao consignar a necessidade de confrontar-se os valores
constantes dos extratos bancários com aqueles registrados nas notas fiscais de prestação de
serviço, como se observa pela ementa da resolução (fls. 547 do e-processo)
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta possa se
manifestar sobre os extratos bancários apresentados, a fim de avaliar se os valores
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908153/2008-20

batem efetivamente com os valores constantes das notas fiscais, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Após elaboração de um parecer conclusivo, o
contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Sucede que a Autoridade Fiscal a cargo da diligência limitou-se a afirmar pela
imprestabilidade da documentação apresentada, a qual seria insuficiente até mesmo para
comprovar o efetivo oferecimento das receitas à tributação. Ressalte-se, todavia, que referida
argumentação sequer foi objeto do acórdão proferido pela DRJ, nem tampouco da resolução a
qual determinou a análise da documentação apresentada, de modo que não poderia em sede de
diligência a Autoridade Fiscal julgar o caso e retroceder em desfavor do contribuinte.
Nesse sentido, convém observar o que consta do relatório de diligência (fls.
554/555 do e-processo):
[...] simples notas fiscais e extratos bancários não são meios hábeis e idôneos a
comprovar a efetividade da tributação dos rendimentos que teria supostamente dado
ensejo às retenções que se pretende reconhecer.
No ponto, impende mencionar que referidos elementos não atestam, por si só, com
clareza e precisão, o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
tributo, o que, em caso afirmativo, autorizaria a utilização das supostas retenções,
conforme entendimento exarado na Súmula CARF n° 80 [...]
Portanto, considerando que a documentação acostada aos autos não justifica o cômputo
das receitas correlatas na base de cálculo do tributo, opinamos, s.m.j., pelo não
provimento do presente recurso.
Dadas as devidas vênias, não podemos concordar com a sugestão pelo não
provimento do recurso, posto que o tema do oferecimento das receitas à tributação sequer havia
sido objeto de análise e debates, tendo em vista que a DRJ/CTA, instância a quo, sequer havia se
manifestado a respeito, ficando um passo atrás, ao somente admitir como meio de prova efetiva
da retenção na fonte os comprovantes emitidos pelas fontes pagadoras.
À época, quando da formalização da resolução da diligência, este Conselheiro
Relator integrava a 2a Turma Extraordinária, cujo entendimento era no sentido de baixar os autos
em diligência para que a Unidade de Origem analisasse a documentação, para em momento
posterior este Conselho analisar e eventualmente confirmar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.
Sucede que atualmente este Conselheiro Relator integra a 1a Turma Ordinária da
3a Câmara, cujo entendimento segue no sentido de superar o óbice estabelecido pela instância a
quo para aceitar a documentação apresentada nos autos (notas fiscais e extratos bancários) como
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.858 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.908153/2008-20

meio hábil e idôneo de o contribuinte provar que teria sofrido as retenções, quer dizer, auferido
os rendimentos líquidos, nos termos da Súmula CARF no 143.
Mister destacar que para além de ter sofrido efetivamente as retenções, o
contribuinte deve ter oferecidos as receitas respectivas à tributação.
Por todo o exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário para
que a Unidade de Origem profira despacho complementar com base na documentação
apresentada pelo contribuinte com o fito de comprovar ter sofrido as retenções. Importante
também o oferecimento das receitas respectivas à tributação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital